Tribunal: TJPA
Processo: 0812462-57.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812462-57.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

AGRAVADO: GERSON SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULOS NÃO APRESENTADA NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e a exceção de pré-executividade da Agravante.

2. O magistrado de origem agiu com acerto ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e a exceção de pré-executividade, pois o que se constata é que o Agravante apresentou impugnação aduzindo excesso de execução, em decorrência da suposta incidência irregular de juros, contudo, deixou de observar a regra contida no art. 535, § 2º do CPC/15, uma vez que não foram apresentados os cálculos que demonstrem o alegado excesso de execução.

3. Somente após escoado o prazo para apresentação dos cálculos sobre o alegado excesso de execução, o Recorrente apresentou exceção de pré-executividade arguindo idêntica matéria, desta vez colacionando o memorial de cálculo do valor que entende devido, contudo, já havia se consumado a preclusão para a prática do ato.

4. Não tendo sido observado o requisito previsto na legislação processual, não há razões para a modificação da decisão que rejeita a impugnação e a exceção de pré-executividade, ante a não apresentação no momento oportuno dos cálculos que evidenciem o excesso aduzido pelo executado.

5.
Recurso conhecido e não provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 13 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0812462-57.2021.8.14.0000 -PJE
) interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV contra GERSON SILVA DOS SANTOS, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da
Vara da Fazenda Pública de

Ananindeua, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo nº

00111795820148140006– LIBRA) ajuizada pelo Agravado

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e a manejada pelo Agravante, com a seguinte conclusão:

(...)
Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
HOMOLOGO o valor exequendo de R$ 268.716,05 (duzentos e sessenta e oito mil reais, setecentos e dezesseis reais e cinco centavos). Após, determino: 1- Expeça-se PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, no importe de R$ 268.716,05 (duzentos e sessenta e oito mil reais, setecentos e dezesseis reais e cinco centavos) em favor de Gerson Silva dos Santos
. Conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral 96 (RE 579431/RS), saliento que o valor homologado deverá ser acrescido de juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição que será expedida. Saliento, ainda, a necessidade de os valores serem atualizados até a data do efetivo pagamento, que deverá ser realizado mediante depósito identificado em agência bancária próxima à residência do (a) beneficiado (a), na forma do art. 535, § 3º, II, do CPC/15 e do art. 9º, da Resolução n. 29/2016- GP/TJPA, ou mesmo em conta bancária indicada pelo (a) mesmo (a). Realizado o depósito, fica desde logo o (a) Executado (a) intimado (a) para, em 02 (dois) dias, trazer aos autos o comprovante respectivo. Apresentado o comprovante mencionado no item anterior, INTIME-SE o Exequente, por ato ordinatório, para manifestação em 02 (dois) dias. Não realizado o pagamento, o que deve ser informado a este Juízo pelo próprio Exequente,
DETERMINO, desde logo, a remessa dos autos ao Contador do Juízo para proceder à atualização do valor ao norte homologado, com a especificação das deduções legais incidentes
. Apresentados os cálculos, voltem os autos conclusos para a adoção das medidas legais cabíveis. Dê-se ciência à Fazenda Pública desta decisão. Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, fica a Fazenda Pública desde logo intimada para proceder ao pagamento dos valores discriminados no ofício-requisitório que deverá ser expedido pela Coordenadoria da UPJ e encaminhada ao ente público por ocasião da remessa dos autos destinada a intimá-la do teor deste decisum. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as cautelas de praxe. Sem custas e sem honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeçam-se os expedientes que forem necessários, servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício/carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009-CJCI-TJPA). Ananindeua-PA, 22 de abril de 2021
. – grifo nosso

Em suas razões, o Agravante aduz que deve ser analisado o pedido de excesso de juros e correção monetária formulados em sede de exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública, sendo, portanto, passível de arguição a qualquer tempo.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e ao final, pelo provimento do recurso.

Coube a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e a exceção de pré-executividade manejados pela Agravante.

Em que pese os argumentos do Recorrente, constata-se que o magistrado de origem agiu com acerto, pois o Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo excesso de execução, em decorrência da suposta incidência irregular de juros, contudo, deixou de observar a regra contida no art. 535, § 2º do CPC/15, uma vez que não foram apresentados os cálculos que demonstrem o alegado excesso de execução.

Sobre o tema, o citado dispositivo legal estabelece:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. (grifo nosso).

Após escoado o prazo para apresentação dos cálculos sobre o alegado excesso de execução, o Recorrente apresentou exceção de pré-executividade arguindo idêntica matéria, desta vez colacionando o memorial de cálculo do valor que entende devido, contudo, já havia se consumado a preclusão para a prática do ato.

Com efeito, não tendo sido observado o requisito previsto na legislação processual, não há razões para a modificação da decisão que rejeita a impugnação e a exceção de pré-executividade, ante a não apresentação no momento oportuno dos cálculos que evidenciem o excesso aduzido pelo executado. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

Agravo de instrumento. Contrato bancário. Execução de título extrajudicial. Rejeição da exceção de pré-executividade. Admissibilidade.
É inapropriada a alegação de excesso de execução em exceção de pré-executividade, pois é matéria pertinente aos embargos à execução (art. 917, III, do CPC). Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 20705323320218260000 SP 2070532-33.2021.8.26.0000, Relator: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 03/05/2021, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO - ARGUIÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS SEM COMPROMETIMENTO DA LIQUIDEZ DO TÍTULO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA DE EMBARGOS
. 1 -
O objeto da exceção de pré-executividade cinge-se às questões referentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, bem como àquelas referentes aos caracteres do título executivo, quais sejam, certeza, liquidez e exigibilidade, desde que haja prova pré-constituída dos fatos trazidos pelo excipiente, não se admitindo, portanto, dilação probatória. 2 - A arguição de excesso de execução decorrente da capitalização indevida de juros é matéria de embargos à execução.

(TJ-MG - AI: 10024174404707001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 22/11/2018, Data de Publicação: 23/11/2018) (grifos nossos).

Agravo de instrumento. Execução de honorários de advogado. Substituição processual do polo ativo. Possibilidade. Parte vencedora e advogado que possuem legitimidade concorrente para a execução dos honorários de sucumbência. Precedentes do STJ.
Impossibilidade de análise da tese de excesso de execução arguida em sede de exceção de pré-executividade. Matéria que demanda dilação probatória. Tese que deveria ser discutida em sede de embargos à execução. Recurso improvido.
(TJ-SP 22074525320178260000 SP 2207452-53.2017.8.26.0000, Relator: Hamid Bdine, Data de Julgamento: 08/11/2017, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 08/11/2017) (grifos nossos)

Desta forma, mantém-se inalterada a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/09/2022